Tribunal: TJMT
Processo: 1018886-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018886-10.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 956.095.471-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 013.707.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 057.859.961-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL COERENTE E HARMÔNICO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime previsto no artigo 311 do CTB configura-se quando o agente trafega em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo concreto de dano.

2. A prova testemunhal, especialmente o depoimento do policial militar, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas quando prestado de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

3. A conduta de empreender fuga em alta velocidade, "rampando" quebra-molas, realizando ultrapassagem proibida em ponte e trafegando por locais com grande concentração de pessoas, configura o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO REIS DE SOUZA ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente a denúncia para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP) pela prescrição, e condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, alegando que não há provas plenas da prática do crime previsto no art. 311 do CTB. Argumenta que o juízo de primeiro grau baseou-se apenas no testemunho isolado do policial militar Jefferson Gomes Rocha Lima, que possui animosidade com o acusado, e que não foi esclarecida a velocidade em que o apelante trafegava, nem foram juntadas imagens do momento dos fatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo depoimento do policial militar, que foi prestado de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. Destacou que o apelante conduziu o veículo de maneira anormal por cerca de 7 km, "rampando" quebra-molas, realizando ultrapassagem proibida em ponte e trafegando por locais com grande concentração de pessoas, gerando perigo concreto à segurança viária.

O Ministério Público, em parecer apresentado perante esta Turma Recursal, reiterou o posicionamento pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o conjunto probatório existente nos autos permite a condenação do apelante pela prática do delito a ele imputado. Destacou que a autoria e materialidade delitivas estão pontualmente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos dos policiais militares, especialmente o depoimento prestado em juízo pelo policial Jefferson Gomes Rocha Lima, que reproduziu com clareza a dinâmica do ilícito penal perpetrado. Salientou ainda que o comportamento do apelante gerou dificuldade na realização da abordagem, pois houve deliberada atitude em desatender a ordem dos policiais militares, dirigindo de forma inconsequente e colocando em risco a vida de terceiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025